Tribunal: TJSP
Processo: 0012057-32.2016.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegada omissão quanto à motivação do afastamento dos maus antecedentes – Circunstância judicial que não se confunde com reincidência – Se uma condenação configura reincidência, não pode ser exasperada a reprimenda a título de maus antecedentes – Mera insatisfação quanto à solução apresentada – Acórdão suficientemente fundamentado – Rejeição dos

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegada omissão quanto à motivação do afastamento dos maus antecedentes – Circunstância judicial que não se confunde com reincidência – Se uma condenação configura reincidência, não pode ser exasperada a reprimenda a título de maus antecedentes – Mera insatisfação quanto à solução apresentada – Acórdão suficientemente fundamentado – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0012057-32.2016.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado DJAVAN
SANTOS LIMA, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012057-32.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 20553 d
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0012057-32.2016.8.26.0635/50000
Comarca: São Paulo 14a Vara Criminal
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 20553
Embargos de declaração Apelação Alegada omissão
quanto à motivação do afastamento dos maus antecedentes
Circunstância judicial que não se confunde com
reincidência Se uma condenação configura reincidência,
não pode ser exasperada a reprimenda a título de maus
antecedentes
Mera insatisfação quanto à solução
apresentada Acórdão suficientemente fundamentado
Rejeição dos embargos.
O Ministério Público opõe embargos de
declaração (fls. 01/06 do apenso) alegando que o aresto de fls. 220/224
possui omissões, especialmente em relação aos motivos do afastamento
dos maus antecedentes.
É o relato do necessário.
Os argumentos do Parquet não têm o
condão de alterar o já decidido. A alegação traduz-se em mera insatisfação
quanto à solução apresentada, insatisfação para o que não se prestam os
embargos de declaração. Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete expõe que:
[...] como a finalidade dos embargos de declaração
é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de
contradição, o preenchimento de omissão ou explicação da
parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-
lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0012057-32.2016.8.26.0635/50000 -Voto no 20553 d
3
embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o
julgamento. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do
julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida,
já estava finda a jurisdição do tribunal. (Código de Processo
Penal Interpretado. São Paulo: Editora Atlas. p. 720).
Com efeito, os fundamentos consignados
no V. Acórdão são mais do que suficientes para embasar a solução nele
adotada.
Ressalte-se, não obstante, que reincidência
e maus antecedentes não se confundem. Se uma condenação anterior
configura reincidência, não pode ser a reprimenda exasperada com base
em maus antecedentes ainda que se utilize condenação diversa para
agravar a pena a título de reincidência, na segunda etapa do cálculo.
Feitas estas considerações, inexistindo as
ventiladas omissões, entendo ser o caso de rejeitar os embargos.
Por votação unânime, REJEITARAM os
embargos.
Amable Lopez Soto
relator